Tribunal: TJDFT
Processo: 0014075-98.2016.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA INFERIOR A 6 (SEIS) MESES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, AFASTADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE COMO PENA RESTRITIVA.
1. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do réu por ter perturbado a tranquilidade de sua ex-companheira. 1. 1. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, como na espécie, a palavra da vítima apresenta especial relevo quando em consonância com outros elementos de convicção, no caso, com o relato de testemunha presencial.
2. Apesar do óbice da Súmula no 588 do c. Superior Tribunal de Justiça, o Juízo a quo substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o que deve ser mantido na presença apenas de recurso defensível, por ser mais benéfico ao réu que a suspensão condicional do processo pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. 2.1. Inviável a aplicação de prestação de serviços à comunidade, consoante dispõe o art. 46, caput, do Código Penal às condenações inferiores a seis meses de privação da liberdade.
3. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, afastada a prestação de serviço à comunidade como pena restritiva.